Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para suspender a exigibilidade de débitos relacionados a operações bancárias supostamente fraudulentas, incluindo empréstimos e despesas lançadas em cartão de crédito, alegadamente consumadas sem a autorização do agravado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito; e (ii) analisar o risco de dano ao agravado caso a tutela não seja mantida.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo de instrumento é cabível, pois versa sobre decisão que envolve tutela provisória, conforme o art. 1015, I, do CPC.4. A tutela de urgência é justificada pela probabilidade do direito, que neste caso é evidenciada pela presunção de fraude, especialmente considerando que as movimentações atípicas, que não condizem com o perfil do agravado. Ademais, o que é narrado na ocorrência policial registrada confere credibilidade às alegações de fraude.5. O dever de segurança das instituições financeiras abrange a responsabilidade de prevenir fraudes e garantir a integridade patrimonial dos consumidores, conforme entendimento do STJ no REsp 2.052.228/DF. A responsabilidade objetiva do banco se aplica, independentemente da conduta do consumidor, devido à sua obrigação de verificar a idoneidade das transações realizadas.6. Quanto ao perigo de dano, a cobrança dos débitos contestados poderia gerar grave impacto financeiro ao agravado, incluindo o risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes, o que justifica a suspensão temporária das cobranças.7. A suspensão da exigibilidade dos débitos não causa prejuízo ao agravante, pois, em caso de improcedência da ação principal, ele poderá cobrar os valores devidos, não havendo danos imediatos à instituição financeira.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015, I; CPC, art. 300; CC, art. 186; CDC, art. 14; STJ, REsp 2.052.228/DF.

(G)